Tribunal: TJMT
Processo: 0001466-75.2016.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001466-75.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), VANILSON BENEDITO DO NASCIMENTO - CPF: 014.870.541-30 (APELADO), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001466-75.2016.8.11.0005

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: VANILSON BENEDITO DO NASCIMENTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DÍVIDA DECLARADA QUITADA NA REVISIONAL – CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É descabido o prosseguimento da presente Ação de Busca e Apreensão se o débito que ensejou a sua propositura foi declarado quitado na Revisional.

A parte que motivou o ajuizamento da lide deve responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios (princípio da causalidade).

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nesta via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001466-75.2016.8.11.0005

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: VANILSON BENEDITO DO NASCIMENTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que o presente feito tem relação de prejudicialidade externa com a Ação Revisional na qual se discute o mesmo contrato e ainda não transitou em julgado, e portanto não podia ser sentenciado.

Subsidiariamente, diz que, mesmo que na mencionada Ação tenham sido consideradas quitadas as prestações vencidas em janeiro e fevereiro de 2016, a de novembro de 2015 continua em aberto, o que justifica o prosseguimento daquela lide.

Alega que os ônus sucumbenciais devem ser pagos pelo apelado ante o princípio da eventualidade.

Contrarrazões no ID 26276993.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001466-75.2016.8.11.0005

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: VANILSON BENEDITO DO NASCIMENTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante aduz que este feito tem relação de prejudicialidade externa com a Ação Revisional na qual se discute o mesmo contrato e ainda não transitou em julgado, e portanto não podia ser sentenciado.

Subsidiariamente, diz que, mesmo que na mencionada Ação tenham sido consideradas quitadas as prestações vencidas em janeiro e fevereiro de 2016, a de novembro de 2015 continua em aberto, o que justifica o prosseguimento daquela lide.

Porém, embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado, os processos foram reunidos para análise conjunta, e a sentença proferida nesta presente demanda está vinculada ao que foi decidido na Revisional.

E o artigo 55, §3o, do CPC estabelece que
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
, o que, como dito, foi observado no caso
sub judice
.

Ademais, a prestação de novembro de 2015 foi declarada quitada na Apelação n.
0001039-10.2018.8.11.0005, o que afasta a alegação da apelante, visto que não mais subsiste qualquer débito para autorizar a continuação da Busca e Apreensão.

Pugna também pela condenação do apelado aos ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

Todavia, a situação acima descrita evidencia que foi o apelante quem deu causa à propositura da Ação; por conseguinte, deve arcar com esse encargo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - VERBAS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA PARTE EMBARGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado que o imóvel constrito consiste em bem de família, fica impossibilitada sua penhora (Lei n. 8.009/90).

O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora (...) (REsp 1171341/DF)

Se a parte embargada motivou o ajuizamento da demanda, indicando à constrição bem impenhorável, deve responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios (princípio da causalidade).
(AP
0014508-07.2017.8.11.0055, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado
25/07/2019
).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020